Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710156-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JESSICA ALVES MENEZES DE MOURA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187403934, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por JÉSSICA ALVES MENEZES DE MOURA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual a autora alega alteração unilateral do plano de saúde pela parte ré. A requerente formulou pedido de tutela de urgência, consistente na determinação às requeridas que mantenham plano com cobertura correspondente ao plano de saúde originalmente contratado, e autorização para realização de procedimento cirúrgico de gastroplastia no Hospital Daher e demais etapas do tratamento. A parte juntou procuração e documentos, recolhendo custas após o indeferimento da gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional, embora a tutela deva ser deferida apenas parcialmente. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a alteração súbita do plano de saúde, sem prévia notificação e disponibilização à autora de plano de categoria equivalente, e no curso de prazo de autorização para procedimento médico-hospitalar se mostra abusiva, dada a necessidade de respeito ao princípio da vinculação das partes ao contrato. Ainda que a alteração seja possível, há de se considerar a peculiaridade de ocorrer sem prazo para readequação, no meio de tratamento hospitalar, gerando insegurança jurídica na própria relação negocial. Observe-se que restou comprovado que o HOSPITAL DAHER estava na rede credenciada da UNIMED MONTES CLAROS à época dos fatos, que a notificação da alteração de plano ocorreu em 05/10/2023, e que o pedido médico de cirurgia datou de 27/09/2023 (ID. 180608463). Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, eis que o procedimento em si é passível de cobertura, conforme jurisprudência já pacificada do STJ. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para: (1) DETERMINAR às requeridas UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A que forneçam à parte autora plano de saúde de categoria equivalente e igual cobertura à que possuía junto à UNIMED MONTES CLAROS desde 15/12/2020; (2) DETERMINAR às requeridasUNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL que autorizem e custeiem o procedimento de gastroplastia nos termos do pedido e guia de internação de ID. 180608463, promovendo o custeio do procedimento cirúrgico, das instalações hospitalares do HOSPITAL DAHER LAGO SUL S/A e de eventual internação subsequente na fase de pós operatório. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento pelas rés, contados da data da ciência acostada no mandado / processo / documento. Intime-se a requerida UNIMED MONTES CLAROS por email / AR / carta precatória, eis que não possui endereço no Distrito Federal e não é parceira eletrônica no PJe. Contudo, INDEFIRO o pedido de custeio nos termos referidos do tratamento posterior, por se tratar de pedido eventual e que deve ser feito na rede credenciada do plano para o qual a autora for migrada (desde que de natureza / categoria equivalente e cobertura da mesma amplitude). No mais, recebo a inicial. [...].” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A agravada-autora contratou plano de saúde, em 15/12/20, com a Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda., na qualidade de titular modalidade coletivo por adesão, segmentação ambulatorial + hospital com obstétrica, sendo que a administradora era Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples (id. 185818832, autos originários). A agravante-ré comunicou a agravada-autora que houve readequação do seu plano de saúde, sendo que a partir de julho de 2023, a ré Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. passou a administrar o plano, assegurando que não ocorreria nenhuma interrupção da assistência médico hospitalar (id. 185818834, autos originários). Em 5/10/23, a ré Allcare encaminhou e-mail à agravada-autora informado que seu plano de saúde Unimed do Norte de Minas seria readequado dentro do sistema da Unimed, com acesso ao novo plano similar ao atual, garantindo a sequência do atendimento assistencial sem qualquer impacto, com a continuidade de carências e garantia de atendimento (id. 180608461, autos originários). Conforme relatório médico, a agravada-autora foi encaminhada para realizar cirurgia bariátrica, uma vez que diagnosticada com obesidade mórbida (id. 185818836, autos originários). No dia 29/9/23 foi solicitada autorização para realização de cirurgia custeada pelo plano de saúde, o qual foi autorizado no dia 1o/11/23, sendo que foi agendada para ser realizada no dia 24/11/23. Em razão da autorização e agendamento da cirurgia, a agravada-autora realizou todos os exames pré-operatórios. Todavia, na véspera da cirurgia, em 23/11/23, a agravada-autora foi informada pelo Hospital Daher Lago Sul, que o procedimento cirúrgico não poderia mais ser realizado, porquanto a unidade hospitalar e o médico não integravam a nova rede credenciada da Unimed Central, não sendo possível dar continuidade ao tratamento e consequentemente ao procedimento cirúrgico. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. O relatório médico noticia que agravada-autora apresenta comorbidades agravadas pela obesidade, dispneia, artropatia, resistência a insulida, esteatose hepática e dislipidemia, bem como preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica (id. 185818836, autos originários). Analisando os autos, extrai-se a ré, Unimed Nacional já havia autorizado o procedimento cirúrgico, em 31/10/23 (id. 185818837), sendo que, na véspera da cirurgia, em 23/11/23, a agravante-ré se recusou a custear a cirurgia, ao fundamento de que o hospital e o médico não mais integravam a nova rede credenciada. Ressalte-se que ficou demonstrado que o Hospital Daher fazia parte da rede credenciada da agravante-ré, bem como que o pedido médico para realização da cirurgia é datado de 27/9/23 e a alteração do plano ocorreu em 5/10/23. É cediço que a operadora de saúde não é obrigada a manter inalterada a sua rede credenciada. Contudo, o art. 17 da Lei 9.656/98 disciplina que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. A finalidade principal do contrato de plano de saúde é fornecer ao segurado tratamento condizente ao seu quadro clínico, devendo a operadora estender os serviços necessários para o resguardo da saúde dos segurados sempre que estes necessitarem. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos, a alteração repentina do plano de saúde, sem prévia notificação, depois de já autorizada a realização da cirurgia, se mostra abusiva, uma vez que agravada-autora já havia realizado todos os exames necessários para ser submetida ao procedimento cirúrgico. Embora plausível a alteração da rede credenciada de hospitais e médicos, na presente demanda, ficou demonstrado que a agravada-autora estava em tratamento hospitalar, na iminência de realizar a necessária cirurgia bariátrica anteriormente autorizada pela agravante-ré, o que evidencia uma violação aos direitos da contratante, que teve alteração repentina do plano de saúde, inviabilizando o prosseguimento do seu tratamento. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. A autora comprovou a necessidade do procedimento cirúrgico nos moldes solicitados pelo médico assistente, não sendo razoável impedir a sua realização ao fundamento de posterior descredenciamento do hospital e do médico. Ademais, prescrito pelo médico cirurgião responsável pelo tratamento da agravada-autora, a realização da gastroplastia deve ser realizada conforme solicitado, cabendo à agravante-ré custear o procedimento cirúrgico anteriormente autorizado. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora